Tribunal: TCU
Processo: 016.063/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da execução do objeto pactuado referente a contrato de repasse, que tinha por objeto o fortalecimento da agricultura familiar, através da realização de evento territorial visando à comercialização, articulação de negociação, intercâmbio de boas práticas e articulação de redes de cooperação, no município de Apuí/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Apuí/AM - SINTRAFA e da Sra. Raimunda Nascimento da Silva, em razão da não comprovação da execução do objeto pactuado referente ao contrato de repasse 0306.981-40/2009, realizado junto ao antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que tinha por objeto o "fortalecimento da agricultura familiar, através da realização de evento territorial visando à comercialização, articulação de negociação, intercâmbio de boas práticas e articulação de redes de cooperação, no município de Apuí/AM". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Apuí/AM e pela Sra. Raimunda Nascimento da Silva; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Raimunda Nascimento da Silva e condená-la ao pagamento, em solidariedade com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Apuí/AM, das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR DÉBITO / CRÉDITO 17/3/2010 R$ 100.000,00 DÉBITO 5/4/2012 R$ 1.971,69 CRÉDITO 9.3. aplicar à Sra. Raimunda Nascimento da Silva e ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Apuí/AM, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.